Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR EM REGIME DE PLANTÃO. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ART. 2o DA LEI No 13.146/2015. REDUÇÃO DE JORNADA. ARTIGO 61, §1o, DA LC 840/2011. PERCENTUAL DE 15%. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
2. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I, da Lei no 13.146/2015).
3. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que, no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, o horário especial consistirá na redução de até 50% da jornada de trabalho.
4. Na hipótese, a autora, técnico de enfermagem da SES/DF reside em Anápolis/GO e teve autorizada na via administrativa pedido de redução de carga horária para atender as necessidades especiais de seu filho, atualmente com 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. A junta médica concluiu que “O(A) periciando(a) é portador(a) de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 15% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 12 meses.” (ID 73356455 - Pág. 4).
5. De acordo com a neuropediatra, o paciente necessita de acompanhamento multidisciplinar por tempo indeterminado, sem previsão de alta e recomendou terapia com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, 5 vezes por semana. Segundo o relatório, emitido em 9/12/2024, “Tais intervenções terapêuticas devem ser implementadas imediatamente, de forma contínua e ininterrupta, com duração mínima das sessões de 45 minutos, por 6 meses, até a próxima reavaliação, onde será revisado o plano terapêutico do paciente” (ID 73356443).
6. Como a servidora atua em regime de plantão nos fins de semana, e as atividades da criança ocorrem durante a semana, não há incompatibilidade de horários e, bem por isso, é indevida a redução de jornada além dos 15% já concedidos.
7. O fato é que a redução de jornada obtida pela autora representa 6 horas a menos de expediente por semana e viabiliza o cumprimento do cronograma de terapias e atendimento multidisciplinar para o desenvolvimento das potencialidades da criança.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.